Tribunal: TJDFT
Processo: 0701249-12.2020.8.07.0021
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
Pena. Individualização. Reincidência. Bis in idem. Confissão espontânea. Multirreincidência.
1 - O c. STF, no julgamento do RE 453000, decidiu pela presunção de constitucionalidade da agravante da reincidência (arts. 61, I, e 63, ambos do CP), em observância ao princípio constitucional da individualização da pena (CRFB, art. 5o, XLVI), sem que haja afronta à garantia do ne bis in idem.
2 - Não se compensa integralmente a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, se o réu é multirreincidente. Nesse caso, prepondera a reincidência e justifica-se o aumento da pena em 1/6.
3 – Apelação não provida.